Tribunal: TJES
Processo: 5001622-11.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Cláusula Penal; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-11.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAMON ROCHA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. REGISTRO DE GRAVAME SOBRE O AUTOMÓVEL NO DIA POSTERIOR À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor alega ter vendido seu automóvel ao réu RAMON ROCHA FERREIRA e, um dia após a tradição, foi registrado gravame de alienação fiduciária que impedia a transferência de propriedade perante as autoridades de trânsito. Narra que, entre a tradição e o ajuizamento da ação, foram autuadas 16 infrações de trânsito vinculadas ao automóvel, sem que o comprador indicasse o real condutor em 13 delas. Requer seja declarada a inexistência de responsabilidade sobre as infrações, bem como a transferência dos débitos e da pontuação ao comprador, além de indenização por danos morais.

2. O juízo e origem julgou procedente apenas o pedido autoral relativo à transferência das infrações, pontuações e demais encargos e taxas para o comprador.

3. Em recurso inominado, o DETRAN pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O requerente, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Não se olvida a legislação e precedentes jurisprudenciais que imputa ao alienante a obrigação de comunicar a venda, caso o comprador não o faça no prazo de 30 dias, “
sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. Entendo, porém, que o presente caso comporta mitigação do art. 134 do CTB, sobretudo porque a transferência do automóvel tornou-se impossível, em razão do gravame registrado no dia seguinte à tradição. A possibilidade de mitigação é reconhecida pelo STJ: “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
” (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018).

7. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)